Tribunal: TJMT
Processo: 1004140-39.2018.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004140-39.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO STEVANATO BARCO - CPF: 944.868.161-53 (RECORRENTE), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (ADVOGADO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (
FIES)
– BENEFICIÁRIO DE 70% DO FIES E 30% A TÍTULO DE BOLSA – BENEFÍCIO INTEGRAL – COBRANÇAS DE SUPOSTAS DIFERENÇAS – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA – COBRANÇA DE MENSALIDADE EM VALOR DIVERSO DO PACTUADO – TESE INICIAL DE BENEFICIÁRIO 100% – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA – ALUNO COM BENEFÍCIO INTEGRAL – COBERTURA DE TODO O CURSO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR PAGO E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EM ABERTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade ativa, no caso, decorre do fato de que embora se trate de financiamento estudantil, o consumidor é responsável pelos pagamentos, não se tratando de ônus gratuito.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo contratação de financiamento estudantil com previsão de 100% de cobertura, sendo 70% do FIES e 30% a título de bolsa de estudos, são indevidos os valores lançados em nome do consumidor, ainda mais quando comprovado que o consumidor efetuou reclamação administrativa e não houve solução, devendo ser declarada a inexistência dos valores cobrados.

Diante do fornecimento de benefício integral, não há se falar em diferença de valores, de modo que o valor pago deve ser restituído, o valor em aberto deve ser declarado inexistente e o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente por consta da inscrição indevida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos supostos débitos em aberto, determinar a restituição de valores cobrados indevidamente em dobro e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral por prática abusiva e cobrança indevida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela improcedência do pedido contraposto, bem como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para:

DECLARAR a inexistência dos débitos retroativos registrados em nome da parte Reclamante e que sejam relacionados com a diferença do aditamento ou dos cálculos de mensalidades durante o período do curso, pelo que determino a imediata exclusão dos cadastros restritivos e dos sistemas internos da instituição.

CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

CONDENAR a parte Reclamada à restituição em dobro da diferença cobrada indevidamente, pelo período de 01/2014 a 02/2017, em relação à concessão da bolsa de estudos. Para tanto, deverá ser apurado em liquidação, por simples cálculo, os valores devidos, observando os seguintes parâmetros:

-incidirá o percentual de 30% de bolsa sobre a mensalidade do período 01/2014 a 01/2016, bem como o de 20% sobre o período 02/2016 a 02/2017.

-o total obtido de desconto deverá ser abatido do total concedido erroneamente pela instituição de ensino e do total que foi restituído voluntariamente ao aluno. O saldo remanescente será restituído em dobro ao Reclamante.

-o valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, incidente a partir do prejuízo, que considero a data de início de cada semestralidade, bem como será ainda acrescido de juros de 1% a.m. incidente a partir da citação.

RATIFICAR a decisão liminar.

Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa para pleitear a restituição de valores que pretendem ao Governo Federal.

No mérito, alegou que a sentença deve ser reformada, pois “é questão de matemática básica, mesmo se estivesse correto os aditamentos realizados pelo o autor como o mesmo alega seria 70% do fies e 30% da bolsa, ou seja, gerando um total de 100% da mensalidade, sendo assim se os aditamentos tivessem sido realizados corretamente não teria sido pago nada além disso a Recorrente, não havendo em nenhum momento pagamento a mais para caracterizar o indébito”.

Argumentou que “os valores das mensalidades são reajustados anualmente, conforme previsto em lei e é inconcebível que a mensalidade permaneça há mais de 4 anos sem reajustes como queria o Recorrido e determinou a sentença”, bem como porque “não pagou com seu dinheiro sendo todas as mensalidades pagas com verba pública, oriunda do Governo Federa e complementado por bolsa dada de boa-fé”.

Sustentou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, bem ainda que inexiste dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação a dialeticidade e, no mérito, desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovida aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa para pleitear a restituição de valores que pretendem ao Governo Federal.

Sem razão a promovida, se tratando de mera tentativa de afastar a competência e o prosseguimento do feito. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade ativa, no caso, decorre do fato de que embora se trate de financiamento estudantil, o consumidor é responsável pelos pagamentos, não se tratando de ônus gratuito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O mérito da presente ação consiste em verificar acerca da existência de supostas cobranças indevidas, haja vista que a parte promovente alega que as cobranças são abusivas, pois é beneficiária 100% do curso, sendo 70% pelo FIES e 30% a título de bolsa, tendo havido alteração na metodologia e na percentagem dos benefícios unilateralmente, sem comunicação, conforme constou expressamente dos fundamentos da sentença:

Em síntese, percebe-se que no início do contrato estudantil a mensalidade era calculada descontando o valor de 30% da bolsa de estudos e os 70% remanescentes eram cobertos pelo benefício do FIES, o que fica claro pelo contexto apresentado nos autos.

Depois de alguns anos, a instituição de ensino alterou a metodologia de cálculo, passando a aplicar os 70% do FIES sobre os 70% remanescentes do valor da mensalidade, abatendo os 30% da bolsa, o que, consequentemente, gerou um saldo de diferença a ser adimplido pelo estudante.

Ocorre, que esse saldo de diferença passou a ser cobrado de forma retroativa, incidindo desde o início do contrato, bem como sem a devida comunicação prévia ao estudante, que acreditava estar coberto por 100% da mensalidade.

Como justificativa, a faculdade alega que possui previsão legal essa metodologia de cálculo e que incumbia ao estudante informar/averiguar a correta realização dos cálculos e do repasse ao FIES no momento da (re)matrícula/aditamento.

Primeiro, apesar da previsão legal da metodologia de cálculo, importante ressaltar que cabia a própria instituição de ensino a realização correta dos cálculos para fixação das mensalidades e repasse ao FIES, pelo que não pode cobrar retroativamente eventual saldo de diferença oriundo de seu exclusivo erro.

Nesse ponto, anoto que a responsabilidade pela correta informação de valores da mensalidade/semestralidade quando da realização dos aditamentos/rematrícula é da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

[...]

Desta feita, entendo que é responsabilidade da instituição de ensino inserir as informações corretas no sistema FIES, principalmente em relação aos valores da semestralidade, pois são reajustados com frequência e a própria Reclamada é quem estipula os valores, sendo ela a pessoa mais indicada para o preenchimento.

Além disso, na prática, é a própria instituição de ensino a responsável por preencher essas informações, pelo que não pode exigir do aluno débitos retroativos gerados por sua conduta equivocada.

Assim, não restam dúvidas de que a cobrança de débitos oriundos de diferenças apuradas pelo cálculo irregular das mensalidades e repasse ao FIES é totalmente indevida, pois decorre de culpa da instituição de ensino, sem qualquer participação do aluno.

Por conseguinte, impedir a rematrícula, o acesso às aulas e demais atividades da instituição, bem como a cobrança deses débitos são condutas ilícitas e que geram transtornos/aborrecimentos acima do tolerável, passíveis, portanto, de reparação por danos morais.

Aplicação incorreta da bolsa de estudos e a Repetição do Indébito.

Com relação a essa questão, a parte Reclamante alega que teria direito à bolsa de 30% sobre o valor da mensalidade, porém foi concedida incorretamente apenas 15%, situação que gerou um saldo cobrado indevidamente do aluno.

O período de cobrança indevida compreenderia os semestres 1/2014, 2/2014, 01/2015, 02/2015, 01/2016, 02/2016, 01/2017 e 02/2017. O extrato financeiro anexado pela própria parte Reclamada comprova que foi aplicado descontos de 15% referente à bolsa de estudos no período de 01/2014 a 01/2017, sendo que no período 02/2017 foi aplicado o percentual de 20%.

A parte Reclamante comprova os protocolos dos benefícios no percentual de 30% apenas em relação ao período de 01/2014 a 01/2016, sendo que a parte Reclamada admite em contestação que o valor da bolsa seria de 20%.

Pois bem.

É fato incontroverso entre as partes que a parte promovente é beneficiária do FIES em 70%, ou seja, o financiamento estudantil é responsável pela cobertura de parte do curso, tendo sido comprovado o usufruto do benefício relativo a bolsa de estudos no importe de 30%.

Portanto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois comprovada a falha na prestação do serviço e cobrança abusiva.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo contratação de financiamento estudantil com previsão de 100% de cobertura, sendo 70% do FIES e 30% a título de bolsa de estudos, são indevidos os valores lançados em nome do consumidor, ainda mais quando comprovado que o consumidor efetuou reclamação administrativa e não houve solução, devendo ser declarada a inexistência dos valores cobrados.

Diante do fornecimento de benefício integral, não há se falar em diferença de valores, de modo que o valor pago deve ser restituído, o valor em aberto deve ser declarado inexistente e o dano moral deve ser indenizado ante a ocorrência de inscrição nos órgãos de proteção.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, de modo que deve mantido porque fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021